Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720366-31.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL SILVA DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. MESMO DEFENSOR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIMENTO NEGADO. 1. Não restando demonstrado prejuízo experimentado pelos réus, ante o fato de terem sido defendidos pelo mesmo Defensor, ainda mais quando a condenação não foi fundamentada apenas na palavra de um dos réus, não há que se falar em reconhecimento de nulidade. 2. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como no caso dos autos. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 4. Demonstrado nos autos que o réu, agindo com divisão de tarefas, recebe um cartão bancário e a senha correspondente, realiza saque na conta bancária de terceira pessoa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, este, comprovado pela vasta prova oral e filmagens acostadas nos autos. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provimento negado. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “demonstrado nos autos que o réu, agindo com divisão de tarefas, recebe um cartão bancário e a senha correspondente, realiza saque na conta bancária de terceira pessoa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, este, comprovado pela vasta prova oral e filmagens acostadas nos autos” (ID Num. 48320992 - Pág. 1) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017